Tribunal: TJSP
Processo: 2131933-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – Tráfico ilícito de drogas – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.